Tribunal: TJES
Processo: 0030221-07.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030221-07.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que o Juízo
a quo
exerceu controle de mérito da decisão proferida na esfera administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário processo administrativo e a multa aplicada à embargante não ensejam ilegalidades, devendo ser mantidos os seus efeitos.

II – O Embargante vale-se de razões afetas a eventual direito a fatores atenuante não considerados pelo Município, todavia, tal matéria sequer constou de sua exordial, não, manifestamente, inadmissível que venha a parte suscitar omissão quanto ao tema, notadamente em sede de embargos de declaração em recurso apelatório da parte
ex adversa
. Vício inexistente.

III - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030221-07.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
maneja embargos declaratórios face ao acórdão que deu provimento ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
reformando a sentença para manter hígido o processo administrativo nº 0111.000.962-4 que lhe impôs a penalidade de multa aplicada pelo PROCON Municipal em função de violação da Lei de Consumo.

Em seus embargos aduz o Embargante padecer o julgado de vício de omissão em relação à jurisprudência de outros Tribunais, impondo-se violação ao art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, VI, do CPC.

Em as contrarrazões reafirma o Município os termos do acórdão embargado, aduzindo haver o intuito de rediscutir a matéria.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargante que, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que o Juízo
a quo
exerceu controle de mérito da decisão proferida na esfera administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário processo administrativo e a multa aplicada à embargante não ensejam ilegalidades, devendo ser mantidos os seus efeitos.

Ademais, restou consignado ainda que:

“No mais,
ad argumentandum
, mesmo que fosse possível ao Poder Judiciário o controle do mérito administrativo, a cobrança indevida pela apelada AVISTA é incontroversa e essa tão somente tenta se esquivar de sua responsabilidade atribuindo a falha da cobrança a terceiro, quando na realidade se está diante de uma cadeia de consumo.

Ademais, a prova produzida pela apelada AVISTA no processo do PROCON Municipal corrobora a prática do ilícito pois, mesmo após a penalização sofrida, não procedeu à baixa do débito de 15/12/2010 (fl. 104) quitado pela consumidora conforme por ela comprovado (fl. 143). Tais fatos revestem o processo administrativo e sanção aplicada de legitimidade.”

A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação do tema a tentar caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

Ademais, o Embargante vale-se de razões afetas a eventual direito a fatores atenuante não considerados pelo Município, todavia, tal matéria sequer constou de sua exordial, não, manifestamente, inadmissível que venha a parte suscitar omissão quanto ao tema, notadamente em sede de embargos de declaração em recurso apelatório da parte
ex adversa
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Resta clara a análise dos temas devolvidos, não havendo, em absoluto, que se falar em omissão, mormente omissão relativa a outros julgados, pois claras foram as razões do convencimento, não havendo vinculação deste Relator e desta Corte a precedentes eventualmente distintos.

Portanto, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciadas as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência do vício alegado, atentando o Embargante para as consequências do insistente trato insubsistente dos aclaradores.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.